Tribunal: TJMT
Processo: 0003122-29.2014.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003122-29.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (EMBARGANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. V. S. G. (EMBARGANTE), B. V. D. S. G. (EMBARGANTE), LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA - CPF: 038.345.721-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PELA PERMANENTE INCAPACIDADE DA DEMANDANTE – TERMO INICIAL – ACRÉSCIMOS LEGAIS – NÃO INCIDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 – A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a vítima, devendo acompanhar a variação do salário mínimo, não sendo necessária a fixação de índice de correção monetária. Os valores que ainda não foram pagos deverão ser liquidados no cumprimento da sentença e pagos em parcela única.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BENEDITA VITÓRIA DA SILVA GAMA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BENEDITA VITÓRIA DA SILVA GAMA
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação interposta pela Embargante, que deu provimento ao recurso, para deferir o pedido de tutela antecipada para determinar ao Apelado, de forma incontinente, proceda o pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo à Apelante, julgando procedentes os pedidos e condenar o Réu/Apelado a arcar com o pagamento de pensão vitalícia no valor de 1 (um) salário mínimo por mês, a fornecer os medicamentos e realizar os exames necessários ao tratamento da criança, bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (verbete nº 541 da Súmula do STJ) e de correção monetária a partir da presente data (verbete nº 3622 da Súmula do STJ), mais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Nas suas razões, a Embargante afirma que houve omissão no julgado, haja vista que não houve estipulação do termo inicial para o pagamento da pensão vitalícia.

Requereu seja provido os Embargos Declaratórios para estipular o termo inicial da pensão vitalícia desde o evento danoso.

O Município embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 23807478.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2019.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019